Tribunal: TJES
Processo: 0007790-51.2015.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007790-51.2015.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALUISIO ORDONES DE CASTRO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 0007790-51.2015.8.08.0021

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE GUARAPARI (ES)

PARTES:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESPÓLIO DE ALUISIO ORDONES DE CASTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença (documento id 2328620 – págs. 424-433), integrada pela Decisão (documento id 2328623 – págs. 518-519), por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari (ES), julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para fixar:

(1)
que a metragem do Lote 07 da Quadra 28 alcançada pelo apossamento administrativo refere-se à fração de 116,43m2, conforme apontada nos esclarecimentos periciais de fls. 245/247, excluída, portanto, a área remanescente ocupada e edificada pelos ora embargantes, bem como para RETIFICAR o valor da indenização devido pelo apossamento parcial do Lote 07 da Quadra 28 para o importe de R$ 89.436,87 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), passando assim o valor total da indenização para o patamar de R$ 513.459,51 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

(2)
os

juros de mora em 6% ao ano, devidos a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal de 1988;

(3)
condenar o Município ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 1% (um por cento) sobre o valor total da indenização, corrigido monetariamente.

As partes, devidamente intimadas da sentença, não interpuseram recurso (documento id 2328623 – pág. 516).

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator, na medida em que o conjunto probatório, especialmente a prova pericial, confirmou o apossamento administrativo irregular de lotes de propriedade do espólio autor, fazendo jus, portanto, ao recebimento de indenização pelo procedimento da desapropriação indireta.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 0007790-51.2015.8.08.0021

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE GUARAPARI (ES)

PARTES:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESPÓLIO DE ALUISIO ORDONES DE CASTRO E ZÉLIA DE MOURA ORDONES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (documento id 2328620 – págs. 424-433), integrada pela Decisão (documento id 2328623 – págs. 518-519), por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari (ES), julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para fixar:

(1) que a metragem do Lote 07 da Quadra 28 alcançada pelo apossamento administrativo refere-se à fração de 116,43m2, conforme apontada nos esclarecimentos periciais de fls. 245/247, excluída, portanto, a área remanescente ocupada e edificada pelos ora embargantes, bem como para RETIFICAR o valor da indenização devido pelo apossamento parcial do Lote 07 da Quadra 28 para o importe de R$ 89.436,87 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), passando assim o valor total da indenização para o patamar de R$ 513.459,51 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

A desapropriação pode ser conceituada como uma forma de aquisição compulsória e originária da propriedade pelo Estado, pautada na efetivação de interesses públicos ou sociais mediante indenização, via de regra em dinheiro ou, em alguns casos, fruto de aplicação de sanção.

Assim, desapropriação significa privar alguém de sua propriedade, possuindo natureza jurídica de procedimento administrativo, de acordo com Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“Desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização, sendo que desse conceito abstrai-se cinco características do instituto: a) aspecto formal, com a menção de um procedimento; b) o sujeito ativo: Poder Público ou seus delegados; c) os pressupostos: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social; d) o sujeito passivo: o proprietário do bem; e) o objeto: perda de um bem; f) a reposição do patrimônio expropriado por meio de justa indenização” (DI PIETRO, 2010, p.153).

Conforme lição de José Carlos de Moraes Salles “
a desapropriação indireta é uma expropriação que se realiza às avessas, sem observância do devido processo legal; trata-se no mais das vezes, de ato ilícito cometido pelos prepostos da Administração; o expediente é lamentável, mas tem sido empregado com largueza, violando o preceito constitucional (art. 5.º, XXIV) que só admite a desapropriação mediante prévia e justa indenização em dinheiro
”. (SALLES, José Carlos de Moraes. A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pp. 728-9).

Segundo o entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça “
na desapropriação indireta pressupõe-se que o Poder Público tenha realizado obras no local ou tenha dado ao imóvel uma utilidade pública ou de interesse social, de sorte que o prazo aplicável é o do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, vale dizer, 10 anos (dez anos)
”. (AgInt no REsp 1508606/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 07/08/2017).

Na hipótese que ora se analisa, os Requerentes alegam que eram os legítimos proprietários e possuidores dos Lotes 02, 07 e 08 da Quadra 28 do Loteamento Jardim Boa Vista, e que em novembro de 2013 o Município de Guarapari abriu ruas sobre os referidos lotes, ocasionando o desaparecimento do Lote 02, substituído pela Rua Caxambú, e o comprometimento parcial dos Lotes 07 e 08, atingidos pela abertura da Rua Serra Negra.

De acordo com o Laudo Pericial realizado pelo perito do juízo “
de fato houve a abertura de duas ruas públicas que atualmente passam sobre os lotes. 02, 07 e 8 da Quadra 28 e que não estavam previstas no projeto original, conforme Projeto Parcial do Loteamento Jardim Boa Vista aprovado pela Prefeitura Municipal de Guarapari
” - documento id 2328598 – pág. 300.

Segundo apurado pelo
expert
, as “
referidas ruas realizadas pela prefeitura se deram posteriormente à aprovação do projeto do loteamento, caracterizando uma invasão por parte da municipalidade nos lotes do autor
”.

O Magistrado singular ao julgar a presente demanda, atendeu, criteriosamente o disposto no artigo 23 do Decreto n.º 3.3655/41 determinando a realização de prova técnica mediante a designação de perito do juízo com formação em Engenharia Civil, especialista em Engenharia de Avaliações e Perícias.

A sentença deve ser mantida nos exatos termos em que foi prolatada, uma vez que os fatores determinantes para a análise do quantum indenizatório foram mencionados pelo Magistrado, tendo inclusive externado na sentença que “
o próprio perito, instado a se manifestar, reconheceu o equívoco, mediante a constatação de que, de fato, parte do lote em questão encontra-se ocupado e com edificação existente, não alcançada pelo apossamento administrativo, o que também repercute na avaliação do valor devido. Com base em referido contexto, a perícia retificou a fração do Lote 07 da Quadra 28 ocupada pela municipalidade com a implantação da via pública, passando de 276,00m2 para 116,43m2 , bem como reformulou o valor da indenização devida pelo apossamento da municipalidade em referido lote, passando de R$ 212.011,32 para R$ 89.436,87
” (sic), documento id 2328623 – pág. 519.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 0007790-51.2015.8.08.0021

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE GUARAPARI (ES)

PARTES:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESPÓLIO DE ALUISIO ORDONES DE CASTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DE MERCADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
A desapropriação pode ser conceituada como uma forma de aquisição compulsória e originária da propriedade pelo Estado, pautada na efetivação de interesses públicos ou sociais mediante indenização, via de regra em dinheiro ou, em alguns casos, fruto de aplicação de sanção.
2.
De acordo com o Laudo Pericial realizado pelo perito do juízo “
de fato houve a abertura de duas ruas públicas que atualmente passam sobre os lotes. 02, 07 e 8 da Quadra 28 e que não estavam previstas no projeto original, conforme Projeto Parcial do Loteamento Jardim Boa Vista aprovado pela Prefeitura Municipal de Guarapari
”.
3.
Indenização devida.
4
.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.